Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-32.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000362-32.2018.8.14.0090

APELANTE: JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 312, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena; (iii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de peculato-desvio para peculato culposo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de peculato-desvio; (ii) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta de dolosa para culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas documentais e confissão parcial do acusado em juízo, estando a r. sentença fundamentada na livre apreciação das provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme o art. 155 do CPP.

4. Para a configuração do crime de peculato-desvio, é suficiente a destinação diversa dos valores retidos, ainda que não se comprove a obtenção de proveito próprio ou de terceiro, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Inviável a desclassificação para peculato culposo, pois ausente o elemento objetivo de facilitação por negligência à conduta dolosa de terceiro.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP, com fundamentação idônea.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase, com redução proporcional da pena, não havendo ilegalidade.

8. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi corretamente fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP.

9. Inaplicáveis as medidas substitutivas previstas nos arts. 44 e 77 do CP, dada a quantidade da pena e a análise das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, 77, 312, 359-C; CPP, arts. 155, 156; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 814/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6/11/2019; STJ, APn 702/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 3/8/2020; STJ, AgRg no REsp 2.021.656/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.463.976/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no REsp 2.019.441/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14/5/2025; STJ, HC 827.542/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.614.804/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/3/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, Súmula 23; STJ, Súmula 599; TJPA, Súmula 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josué Pereira do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou a 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 312 do Código Penal; sendo que lhe impôs, também, punição pelo crime disposto no artigo 359-C do mesmo diploma legal, mas reconheceu a correlata prescrição retroativa (
Num. 21601878 - Pág. 1 a 8
).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (
Num. 21601882 - Pág. 1 a 15
):

1. A Absolvição por Insuficiência de Provas: Com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para absolver o recorrente Josué Pereira do Nascimento, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de peculato-desvio conforme o artigo 312 do Código Penal.

2. Subsidiariamente, a Revisão da Dosimetria da Pena: Caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase e aplicando corretamente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, conforme o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

3. Subsidiariamente, a Desclassificação do Crime Doloso para Culposo: Ainda que não sejam acolhidas as teses anteriores, requer a desclassificação do crime de peculato desvio, previsto no artigo 312 do Código Penal, de doloso para culposo, em razão da ausência de dolo específico na conduta do recorrente.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 21601891 - Pág. 1 a 8
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (
Num. 22638666 - Pág. 1 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 312,
caput
, do Código Penal: peculato desvio.

Do ato judicial recorrido extraio (Num. 21601878 - Pág. 3):

No caso vertente dos autos observa-se o perfeito enquadramento do peculato-desvio, o qual consiste quando o agente confere destinação diversa à coisa. É também chamado de malversação.

No caso do peculato-desvio, tem-se crime formal, para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Nesta modalidade de peculato, não se discute o deslocamento de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse do Estado.

Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro. Assim, é dispensável a obtenção de lucro pelo agente em qualquer caso.

Segundo o STJ, o administrador que desconta valores da folha de pagamento dos servidores públicos para quitação de empréstimo consignado e não os repassa à instituição financeira pratica peculato-desvio, sendo desnecessária a demonstração de obtenção de proveito próprio ou alheio, bastando a mera vontade de realizar o núcleo do tipo (STJ. Corte Especial. APn 814-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 06/11/2019).

No caso sob exame, o denunciado que era representante da Câmara Municipal é mero depositário das contribuições descontadas dos contracheques de seus servidores, as quais pertencem ao Banco. Assim, os valores retidos não pertencem à Câmara de Vereadores. É dizer: não configuram receita pública porquanto não titularizados pelo Município, que deles, repita-se, é mero detentor. Trata- se de verba particular que não integra ou se incorpora ao patrimônio público. Assim, sendo a prova documental corroborada com o interrogatório do acusado firme em confirmar o desvio dos valores retidos, incontestável se afigura a materialidade do delito.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos documentos juntados na fase extrajudicial (tal qual listado ao Num. 22638666 – Pág. 4 pela d. Procuradoria de Justiça) e do próprio interrogatório judicializado daquele (confissão, conquanto referente a um período mais restrito ao do denunciado), relacionando-a com a jurisprudência pátria.

De fato, a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo, pois, está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei (AgRg no AREsp n. 2.614.804/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher as teses pertinentes à absolvição do apelante.

O mesmo pode ser dito quanto à de desclassificação de sua conduta. Afinal, para a configuração do peculato culposo, conforme defendido, a inobservância de um dever de cuidado objetivo relativo ao exercício da função pública deve estar associada à oportunização a um terceiro de, dolosamente, subtrair ou desviar o bem acautelado pelo tipo – o que não foi o caso (APn n. 702/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 14/8/2020).

Ademais, por se tratar de crime contra a Administração Pública, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, nos termos da Súmula 599 do c. Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à
individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não respeitados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre as circunstâncias judiciais, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as consequências do delito.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é, realmente, elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo a partir da diversidade de servidores da câmara municipal que tiveram valores seus retidos e, indevidamente, não repassados à instituição bancária (AgRg no REsp n. 2.021.656/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 6/12/2022.).

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – estão bem valoradas como negativas, pois o elevado valor do prejuízo causado aos envolvidos constitui fundamentação hábil para tanto (AgRg no AREsp n. 2.463.976/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 12 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a aplicação da pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, não se mostra desproporcional frente ao caso concreto.

Oportuno mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Enfatizo que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do julgador sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 da pena-mínima ou 1/8 do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração (HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Na segunda fase, o julgador da origem considerou a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), fixando a pena intermediária em 04 anos e 08 meses de reclusão. Um pouco menos do que 1/6, é bem verdade; contudo, por não ter sido total e com ressalvas, ilegalidade alguma há aí (AgRg no REsp n. 2.019.441/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda nem mesmo de diminuição. Logo, a imposição da pena definitiva do apelante em 04 anos e 08 meses de reclusão deve ser preservada, como o foi.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 26/06/2025